Tribunal: STF
Processo: HC 246310
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Fernando Fraga Santos, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a ordem, nos autos do HC 946.007/SP.



    Narra a impetrante que “o paciente, morador de rua e esfomeado, foi condenado por furto simples (art. 155, caput, do CP), à pena de 01 (um) e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto” (eDOC 1, p. 1), por furtar 12 barras de chocolate de um estabelecimento comercial, avaliadas em R$ 263,88.



    Defende que a condenação do paciente é manifestamente ilegal, na medida em que a conduta é materialmente atípica, ante a incidência do princípio da insignificância. Entende que deve ser reconhecido o furto famélico, haja vista o estado de necessidade justificante. 



    Argui, ainda, a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que é o caso dos autos.



    O Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a ordem de habeas corpus amparado nos seguintes fundamentos:



    “Em especial quanto à tese de ausência de fundamentação da prisão, não há flagrante ilegalidade pois a manutenção da segregação cautelar na sentença condenatória não exige a existência de fatos novos, mas apenas a indicação de que os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda se encontram presentes (AgRg no HC n. 801.662/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 6.3.2023; AgRg no HC n. 736.957/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 31.8.2022; AgRg no HC n. 789.167/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10.3.2023; AgRg no RHC n. 172.521/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 9.3.2023; AgRg no RHC n. 170.713/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 22.12.2022). 



    E, compulsando os autos, verifica-se que a prisão foi decretada com base em elementos concretos, quais seja, o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas e na multirrencidência do paciente, conforme se depreende da seguinte fundamentação adotada na origem:



    [...]



    Quanto à tese de ilegalidade da segregação processual em razão da incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória não há teratologia nas decisões de origem, segundo entendimento firmado em julgados do STJ, porque, no caso dos autos, em princípio, já foi determinada a adequação da segregação cautelar com as regras próprias desse regime (fl. 175). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus”. (eDOC 5)



    Conforme narrado, o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa, pela prática do delito de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), por ter subtraído 12 barras de chocolate de um estabelecimento comercial, cujo valor de mercado é de R$ 263,88, as quais foram posteriormente devolvidas à proprietária. 



    A sentença condenatória afastou o princípio da insignificância pelos seguintes fundamentos:



    “O mosaico probatório não deixa dúvidas quanto à autoria delitiva. A provas constantes dos autos, somadas às declarações colhidas em audiência, evidenciam que o acusado adentrou no estabelecimento comercial da vítima e, após empurrar uma porta de vidro que estava encostada, pegou doze barras de chocolates, fugindo em seguida. Ocorre que, durante a fuga, populares o detiveram. 



    No que se refere ao reconhecimento do princípio da insignificância, não se mostra possível aplica-lo, porquanto o bem subtraído foi avaliado em R$ 263,88, valor que supera 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.



    [...]Além disso, segundo a certidão de fls. 150-153, nota-se que o acusado é multireincidente em delitos patrimoniais. A habitualidade delitiva igualmente obsta a aplicação do princípio da bagatela.



    [...]No tocante à consumação do delito, saliento que o fato de o acusado ter sido capturado alguns metros após a subtração não afasta sua responsabilidade criminal, já que não se exige a posse mansa e pacífica da res furtiva, consoante se extrai do enunciado 582 da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual se consuma o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. (eDOC 4, p. 160-162)



    Para que seja razoável concluir, em caso concreto, no sentido da tipicidade, mister se faz a conjugação da tipicidade formal com a material, sob pena de se abandonar o desiderato do próprio ordenamento jurídico criminal. Evidenciando o aplicador do direito a presença da tipicidade formal, mas a ausência da material, encontrar-se-á diante de caso manifestamente atípico. 



    O princípio da insignificância (das Geringfügigkeitsprinzip) nada mais é do que um critério dogmático a ser empregado no âmbito de análise da tipicidade material – nas palavras de Roxin, trata-se de “uma medida para determinação do ilícito”. (ROXIN, Claus. Kriminalpolitik und Strafrechtssystem. Berlim: De Gruyter, 1973, p. 34)



    Para o reconhecimento de causa de exclusão de tipicidade ou ilicitude, são irrelevantes, em tese, os dados da vida pregressa do acusado.



    Efetivamente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a reincidência não é suficiente para impedir, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, no julgamento conjunto dos HCs 123.108, 123.533 e 123.734, ocorrido em 3.8.2015, por meio de acórdão assim ementado:



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. […] 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. […] 4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.” (HC 123.108, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1.2.2016)



    No caso vertente, não houve sequer prejuízo material, pois os chocolates foram restituídos à vítima. 



    Ademais, suas circunstâncias demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    Nesses termos, tenho que, a despeito da reincidência em delitos patrimoniais e de restar patente a existência da tipicidade formal (perfeita adequação da conduta do agente ao modelo abstrato previsto na lei penal), não incide, no caso, a material, que se traduz na lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado, sendo atípica a conduta imputada.



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “Penal e processual penal. 2. Agravo regimental. 3. Impugnação à decisão que reconheceu a atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância e a consequente absolvição do agravado. 4. Possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em casos que envolvam reincidentes, conforme circunstâncias do caso concreto. 5. Atipicidade material. Precedentes. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (RHC 228860 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 11.6.2024).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO DE UMA BERMUDA USADA. PACIENTE REINCIDENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM”. (HC 214876 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, redatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 1.6.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas concedo a ordem de ofício para absolver o paciente nos autos da ação penal 1509288-53.2024.8.26.0228, em trâmite no Foro Central Criminal de Barra Funda/SP.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente